Tribunal: TJSP
Processo: 1013951-72.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES – Reconhecimento – Colação de grau realizada antes do início do prazo para contestação – DANOS MORAIS – Inocorrência – Para que ficasse caracterizado algum dano extrapatrimonial era necessária a ofensa à esfera íntima dos demandantes, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES – Reconhecimento – Colação de grau realizada antes do início do prazo para contestação – DANOS MORAIS – Inocorrência – Para que ficasse caracterizado algum dano extrapatrimonial era necessária a ofensa à esfera íntima dos demandantes, de maneira depreciativa, que lhes atingissem a dignidade ou lesão ao direito da personalidade, o que certamente não existiu, pois houve simples aborrecimento pelo descumprimento do dever de informação - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Princípio da causalidade – Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.